Tribunal: STF
Processo: RE 79821
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
MULHER CASADA. AÇÃO EXECUTIVA REFERENTE A CONTRATO DE FINANCIAMENTO
DE VIAGEM, SEM AUTORIZAÇÃO MARITAL. - PROCEDENCIA, MENCIONANDO O
ARESTO QUE "PELO MENOS OS BENS PARTICULARES DA MULHER E OS COMUNS
ATÉ O LIMITE DE SUA MEAÇÃO" DEVERAO RESPONDER PELA DIVIDA.
-PRETENDIDA OFENSA AO ART. 242, IV, DO CÓDIGO CIVIL, PORQUE NÃO
DECLARADA EXCLUIDA DA PENHORA A MEAÇÃO DO MARIDO. QUESTÃO NÃO
SUSCITADA NA LIDE. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO E A
DECLARAÇÃO DE SUBSISTENCIA DA PENHORA QUE DEVERIA TER SIDO
ESCLARECIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.